Tribunal: TJSP
Processo: 0003041-06.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena reduzida pela reformulação da basilar – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.